Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701137-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli - ME Agravada: Maria Aparecida Pereira de Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0714376-53.2020.8.07.0009, assim redigida: “Indefiro o pedido de ID 142501930, uma vez que este Juízo não possui entre os sistemas conveniados o SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). Fica o exequente intimado a, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens à penhora. Decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo provisório.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 42789408), em síntese, que o Conselho Nacional de Justiça já disponibilizou aos tribunais brasileiros a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, ferramenta também denominada “Sniper”. Afirma que este Egrégio Tribunal de Justiça já está integrado ao referido sistema, de modo que deve ser considerada indevida a recusa do Juízo singular em promover pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora por intermédio do aludido sistema. Assevera que o sistema “Sniper” já está disponível a todos os juízes, bastando que seja procedido o cadastro respectivo na “Plataforma Digital do Poder Judiciário”. Argumenta que a funcionalidade aludida foi criada para promover maior eficácia na identificação de bens do devedor passíveis de penhora, além de proporcionar economia e celeridade processual. Acrescenta que a referida medida ainda não foi adotada nos referidos autos e que o caso em exame envolve grande dificuldade para a satisfação do crédito pretendido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada: a) a efetivação de pesquisa de bens da recorrida por meio do sistema “Sniper”; b) a abstenção do Juízo singular em promover o arquivamento dos autos do processo de origem; e c) a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento definitivo do presente recurso. Postula, por fim, pelo subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 42789609 e Id. 42789610). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens da devedora por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Em relação à possibilidade de utilização do referido sistema para pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora, convém ressaltar que se trata de solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do “Programa Justiça 4.0”, com a finalidade de agilizar e facilitar a investigação patrimonial a ser efetivada pelos tribunais brasileiros integrados à “Plataforma Digital do Poder Judiciário”[1]. Note-se que a ferramenta aludida é exclusiva paraso pelos órgãos do Poder Judiciário “a partir de decisão de quebra de sigilo” no âmbito de processo judicial, por permitir a visualização de “vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas”[2]. A esse respeito convém observar que a despeito da existência de informações constantes no endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que o referido sistema já estaria disponível para acesso no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça[3], o Juízo singular informou, na decisão impugnada, que ainda não tem acesso à plataforma eletrônica referida. É importante ressaltar, nesse sentido, que ainda não há notícias a respeito de eventual regulamentação do tema no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça que imponha aos juízes a realização do respectivo cadastro. Aliás, no caso em análise é possível verificar que já foram promovidas diversas pesquisas de bens nos demais sistemas informatizados colocados à disposição do Juízo singular, a exemplo do Renajud, Infojud e Sisbajud. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito relativo ao risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ [2] https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas-solucoes-do-justica-4-0/ [3]https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGU0NDc1NDMtYWZiYy00YTQzLWE5MzQtZWM1NjRkMDdmZGI1IiwidCI6ImFkOTE5MGU2LWM0NWQtNDYwMC1iYzVjLWVjYTU1NGNjZjQ5NyIsImMiOjJ9